Tribunal: TJSP
Processo: 2250449-07.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Habeas corpus. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Admissibilidade. Gravidade do crime que não pode ser óbice à liberdade, se ausentes os requisitos da prisão preventiva. Cabível a fixação de medidas cautelares alternativas. Concessão da ordem.